Tribunal: TJSP
Processo: 1016322-03.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREPOSTA DO RÉU ADOTANDO CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. AFASTAMENTO IMPOSTO E MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Obrigação de fazer. Preposta do réu. Adoção de comportamento incompatível com a empresa e sua preservação. Afastamento imposto e mantido.
Recurso não provido.